Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734451-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, FRANCISCO ESLEI DE LIMA, ALINE PERNA SANTOS, GABRIELLA LEONEL DE SOUZA VENANCIO PACIENTE: CLAUDIO DE ALBUQUERQUE HAIDAMUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS HENRIQUE CÉSAR PRATA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 39.956, em favor de CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE HAUDAMUS, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 1o, §1o, incisos I e II, e §4o, da Lei no 9.613/98 (por inúmeras vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo para apresentação de alegações finais (fls. 1024/1025). Alegam os impetrantes que a 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência do Juízo Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal com relação aos autos relativos à Operação Conexão Brasília I. Narram que como os fatos apurados nos presentes autos se relacionam à Operação Conexão Brasília II, correlata àquela, postula a declaração de incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a Ação Penal n° 0719894-82.2019.8.07.0001. Argumentam que em que pese o tema já tenha sido apreciado por esta 3a Turma Criminal, houve recente modificação jurisprudencial sobre a questão pelos Tribunais Superiores entendendo agora pela fixação da competência da Justiça Federal. Acrescentam que o mesmo entendimento já foi também aplicado nos autos de no 0705404-53.2022.8.07.0000 concernentes à Operação Contêiner, que “reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar a causa criminal envolvendo malversação de verbas do Sistema Único de Saúde”. Requerem, com isso, liminarmente, o sobrestamento do prazo para apresentação de alegações finais. No mérito, postulam que seja reconhecida a incompetência da Justiça Distrital para o processamento e julgamento do presente feito, com o consequente declínio dos autos em favor da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e “a declaração de nulidade de todos os atos decisório praticados pelo juízo absolutamente incompetente na ação penal e nas medidas cautelares correlatas”. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que as “Operação Conexão Brasília I”, “Operação Conexão Brasília II” e “Operação Contêiner” possuem origem comum a partir do compartilhamento de provas efetuado pela 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, deflagradas pela Força - Tarefa de Combate à Corrupção, a partir de provas da Lava-Jato, em especial, acordo de colaboração premiada que revelou a existência de complexo esquema de fraudes a licitações e corrupção no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Recentemente, nos Habeas Corpus de no 0714931-29.2022.8.07.0000 (Operação Conexão Brasília I) e 0705404-53.2022.8.07.0000 (Operação Contêiner) reconheceu-se que: “Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ”. (Acórdão 1606829, 07149312920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, considerando que o novo posicionamento adotado por esta 3a Turma Criminal pode afetar a competência para a apreciação dos fatos apurados na ação principal que, atualmente, encontra-se em fase de alegações finais, DEFIRO a liminar para suspender a ação penal de no 0719894-82.2019.8.07.0001 até o julgamento definitivo da presente impetração. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de outubro de 2022 17:21:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora